Tribunal: STF
Processo: ARE 1253830
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em desfavor de ITAMAR VIEIRA GOMES (Prefeito de Abadiânia), MIRAÍDES MOREIRA (Secretária de Saúde Municipal), e LILIANE BOEIRA DA SILVA (farmacêutica), com a alegação de ter ocorrido nepotismo e ofensa aos princípios da Administração.



    Narrou que MIRAÍDES MOREIRA, na condição de Secretária de Saúde Municipal, celebrou com LILIANE BOEIRA DA SILVA contratos para prestação de serviços de farmacêutica, durante os anos de 2006 a 2012, sendo que esta última é cunhada de ITAMAR, que à época da celebração dos contratos era Prefeito de Abadiânia.



    Com esses argumentos, pediu a condenação dos requeridos nas sansões previstas no inciso III, do artigo 12, da Lei 8.429/1992. 



     O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para, com base no artigo 11 da Lei 8.429/1992, condenar ITAMAR VIEIRA GOMES, MIRAÍDES MOREIRA e LILIANE BOEIRA DA SILVA nas seguintes sanções individuais (Doc. 6, fl. 8):



    1) pagamento de multa civil, arbitrada em 10 (dez) vezes o valor da última remuneração que percebiam no exercício da função pública à época dos fatos;



    2) suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos;



    3) Proibição de contratar com o Poder Público e receber incentivos e benefícios fiscais e creditícios, direta e. indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos”.



    Interposta Apelação pelos réus, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação de MIRAÍDES MOREIRA, para minorar a multa aplicada na sentença, e desproveu os dois outros apelos. 



    Eis o cabeçalho da ementa do julgado (Doc. 14, fl. 28):



    “EMENTA: TRÍPLICE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NEPOTISMO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 13/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA (ART. 11 DA LEI 8.429/92). PENAS. MULTA CIVIL. REDUÇÃO EM RELAÇÃO A 2ª APELANTE.”



    Oposto Embargos de Declaração por MIRAÍDES MOREIRA (Doc. 16 ), foram rejeitados (Doc. 18, fl. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ITAMAR VIEIRA GOMES alega violação ao art. 37 da CF/1988.



    Aponta que, no caso concreto, não houve violação à Súmula Vinculante 13 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 



    Para tanto, sustenta que ”o credenciamento da Sra. Liliane Boeira da Silva, precedido de chamamento público, não se trata de nomeação para cargo em comissão ou de confiança, tampouco de função gratificada a incidir a vedação da citada Súmula. Os contratos de credenciamento com o Sistema Único de Saúde são de cláusulas uniformes” (Doc. 21, fl. 21).



    Desse modo, afirma que inexiste “qualquer afronta ao art 37 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 13, haja vista que não houve nomeação da Sra. Liliane Boeira da Silva para cargo em comissão ou de confiança, nem lhe foi atribuída função gratificada, sendo a mesma credenciada para atuar no Sistema Único de Saúde, por meio de contrato com cláusulas uniformes, com remuneração fixada pelo Conselho Municipal de Saúde” (Doc. 21, fl. 7). 



    Acresce que “a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 24 e seguintes, prevê a possibilidade do Sistema Único da Saúde complementar o atendimento à população por meio da iniciativa privada” (Doc. 21, fl. 7). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a alegada ofensa a dispositivos constitucionais é meramente reflexa (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente sustenta ser desnecessário exame de norma infraconstitucional.



    Remetido o processo a esta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência, determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do RE 910.552-RG, Tema 1001 - Limites da competência legislativa municipal em matéria de contratação pública e âmbito de incidência da vedação constitucional ao nepotismo (restrita à contratação de mão de obra pela Administração Pública ou extensiva à celebração de contratos administrativos (Doc. 33). 



    Recebidos os autos na instância de origem, determinou-se o sobrestamento do processo até que fosse julgado o mérito do Tema 1001 (Doc. 38, fl. 18).



    Após o julgamento do mérito do referido paradigma, em novo exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, por estar o acórdão recorrido de acordo com o Tema 1001 (É constitucional o ato normativo municipal, editado no exercício de competência legislativa suplementar, que proíba a participação em licitação ou a contratação: (a) de agentes eletivos; (b) de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos demais servidores públicos municipais”), e o inadmitiu, aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 36).



    No Agravo, a parte sustenta que o Tema 1001 trata de matéria diversa da debatida no acórdão recorrido, e que a condenação ocorreu em data anterior ao julgamento do Tema 1199 (ARE 843.989-RG). Acresce ser desnecessária a incursão no acervo probatório dos autos, ou análise de norma infraconstitucional (Doc. 37).



    Na sequência, o processo foi encaminhado ao STF (Doc. 40, fl. 13).



     É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Consoante consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199- RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei  14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 



    A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa independentemente da concordância ou não com seu mérito foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    No Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, emitido pelo Deputado CARLOS ZARATTINI (PT/SP), acerca do Projeto de Lei 10.887/2018, de autoria do Deputado ROBERTO LUCENA, que altera a Lei 8.429/1992, colhe-se a seguinte observação:



    “Deveras, o que se observou ao longo dos diversos debates foi a premente necessidade de adequação do texto legal, de forma a afastar presunções acerca de elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade, como, por exemplo, a ocorrência de dano, a presença de dolo na conduta do agente e a extensão de seus efeitos a terceiros.



    (...)



    O desejo de Justiça que emana da sociedade precisa ser orientado com o respeito às garantias dos acusados. Desta forma, o sentido da atualização a ser realizada na Lei de Improbidade Administrativa deve ser o de orientar sua aplicação com base em preceitos sólidos de garantia da ampla defesa, contraditório e presunção da inocência, de forma a racionalizar a tutela da moralidade administrativa. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1938173. p. 11).”



    Na Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça realizada em 28/9/2021, acerca da Lei 14.230/2021, (https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?1&reuniao=10256), IZAIAS JOSÉ DE SANTANA (Prefeito de Jacareí SP e doutor em direito pela USP) afirmou que, no que se refere ao elemento subjetivo, é incontestável a responsabilidade daquele que, por exemplo, dolosamente se enriqueceu ilicitamente. Por outro lado, quando trazido para o campo da responsabilização a culpa, exige-se que o prefeito seja onisciente e onipresente, ou seja, poderia ser responsabilizado pela conduta culposa de qualquer agente público nomeado por ele.



    Nesse sentido, o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, presidente da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, expôs que:



    “A modalidade culposa do ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, previsto no art. 10 na redação atual da LIA, foi suprimida na proposta da reforma. Tal opção partiu da premissa, conforme exposto na justificativa do projeto, de que não seria dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, bem como explicitou que evidentemente tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícito administrativos que submetem a sanções daquela natureza e, acaso haja danos ao erário, às consequências da lei civil quanto a ressarcimento (Breves Considerações sobre o Anteprojeto de Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: A proposta da Comissão de Juristas Nomeada pela Câmara dos Deputados. Edição Comemorativa. 30 ANOS DO STJ. Superior Tribunal de Justiça).”



    O alerta feito pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES é importante, para deixar claro que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não afasta a possibilidade de responsabilização do agente por atos ilícitos administrativos e suas respectivas sanções, bem como pelo eventual ressarcimento ao erário.



    A partir da edição da nova Lei 14.230/2021, portanto, o agente público que, culposamente, causar dano ao erário poderá responder civil e administrativamente por ato ilícito, porém não mais por ato de improbidade administrativa; nos termos, inclusive, do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”



    Essa previsão foi regulamentada pelo Decreto 9.830/2019 que, no art. 12, § 1º, conceitua “erro grosseiro” como culpa grave caracterizada por extremo grau de negligência, imprudência ou imperícia, nesses termos:



    “Art. 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro , no desempenho de suas funções.



    § 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência,imprudência ou imperícia.”



    Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    A Lei 14.230/2021, somente, estabeleceu uma genérica aplicação “ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, que precisa ser compreendida.



    A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, inovou em matéria de Administração Pública, consagrando os princípios e preceitos básicos referentes à gestão da coisa pública.



    Ressalte-se que nenhuma das Constituições anteriores havia constitucionalizado os princípios e preceitos básicos do Direito Administrativo de maneira tão detalhada e completa quanto a atual Constituição Federal de 1988 (Cf. a respeito: HILTON CAMPANHOLE Lobo; ADRIANO CAMPANHOLE. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2000; Constituição da República Federativa do Brasil (1946, 1967, 1969, 1988) : quadro comparativo. Brasília: Senado Federal, 1996.), e, igualmente, tal hipótese não encontra paralelo no Direito Comparado.



    Como destacou JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,



    “pela primeira vez na história do Direito Constitucional positivo brasileiro vamos encontrar, na Lei Magna, a expressão Administração Pública, no Capítulo VII, cujo título é precisamente este: Administração Pública (A administração pública. In: Vários autores. A Constituição brasileira de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 94).



    Poder-se-ia afirmar ainda que a atual Constituição da República codificou as principais normas do Direito Administrativo, que, como lembra JEAN RIVEIRO, é essencialmente não codificado (Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. p. 35); prevendo normas de gerência, contratação, publicidade, entre outras; além do Estatuto do Servidor Público e de mecanismos de controle da Administração.



    A codificação constitucional das normas administrativas possibilitou a consagração de uma Teoria Geral do Direito Constitucional Administrativo, voltada para a observância dos princípios constitucionais básicos e tendo por finalidade limitar o poder estatal, prevendo instrumentos de controle e meios de responsabilização dos agentes públicos, para garantia de transparência e probidade na administração e voltados para o combate à corrupção.



    Como salientado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO,



    “a corrupção, embora sua feição mude de época para época, é um fenômeno presente em todos os tempos. Dela, não escapa regime algum. Igualmente, ela existe no mundo inteiro, conquanto em níveis diversos. É assim um mal que todo regime tem de estar preparado para enfrentar. Contudo, observa o citado professor, a corrupção é particularmente grave numa democracia. Esta, com efeito, confia na representação para realizar o interesse geral. Se ela é corrupta e persegue o seu bem particular, o regime fica totalmente desfigurado. Além disso, na democracia, rapidamente a corrupção desmoraliza o Poder, além de ser um fator de ineficiência. Por isso, pode levar facilmente à perda da legitimidade do regime” (A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 87-88).



    Dessa forma, em face da modernização e do agigantamento do Estado, a constitucionalização do Direito Administrativo representou verdadeiro instrumento de combate à corrupção em todos os níveis da Administração Pública, em defesa da legitimidade do regime democrático.



    Importante lembrar a lição de KARL LOEWESTEIN, quando afirmou que,



    “na sociedade do Século XX, se pode considerar como o fenômeno mais digno de ser ressaltado a transformação do Estado Legislativo em Estado Administrativo” (Teoria de la constitucion. Barcelona: Ariel, 1946. p. 66).



    A Constituição de 1988, portanto, constitucionalizou regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS), que deixou de somente regular a relação administrado/administração, passando a ter princípios e valores próprios de regência da legalidade e moralidade na atuação do Poder Público.



    Essa concepção, como anteriormente citado, foi consagrada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, como esclarecem PIMENTA OLIVEIRA e MUSETTI GROTTI:



    "A Constituição reconhece o valor jurídico diferenciado do interesse público como categoria própria e não assimilável aos meros interesses pronunciados por administradores públicos ou meramente associados aos órgãos e entes públicos e governamentais, por lei ou atos infralegais. Não se trata de mero conceito jurídico indeterminado que a teoria da linguagem possa esgotar como operacionalizá-lo. O interesse público é um conceito recepcionado na Constituição. Isto se faz no capítulo próprio dos Direitos e Garantias Fundamentais (artigo 19, inciso I), no capítulo dedicado à Administração Pública, em seu significado funcional (artigo 37, inciso LX, na disciplina das leis (artigo 66, parágrafo 1°), na atividade de gestão da função pública na Magistratura (artigo 93, inciso VIII e artigo 95, inciso II) e no Ministério Público (artigo 128, parágrafo 5°, inciso I, alínea b), e na distinção do campo da legalidade (tal como cristalizado na própria Constituição) do preceituado como próprio ao interesse público, em seu ADCT (artigo 51 ADCT). Esta presença constitucional significa que aos intérpretes não é dado ignorar ou reduzir sua relevância no sistema jurídico, devendo cumprir a função de demonstrar as suas projeções normativas no processo de concretização constitucional" (Direito administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 22, nº 120, p. 83-126, març./abr. 2020, p. 90).



    É nesse sentido que deve ser entendido e interpretado o denominado “Direito Administrativo Sancionador (DAS)”, que é sub-ramo do Direito Administrativo e consiste na "expressão do efetivo poder de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado, efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado" (BENEDITO GONÇALVES; RENATO CÉSAR GUEDES GRILO). Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no regime democrático da constituição de 1988. Revista Estudos Institucionais, v. 7, nº 2, mai./ago. 2021, p. 468).



    Diferentemente do Direito Penal, que materializa o ius puniendi na seara judicial, mais precisamente no juízo criminal; o Direito Administrativo Sancionador tem aplicação no exercício do ius puniendi administrativo; sendo ambos expressões do poder punitivo estatal, porém representando sistemas sancionatórios “que não guardam similitude de lógica operativa” (JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA; DINORÁ ADELAIDE MUSETTI GROSSI. Direito Administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 22, nº 120, p. 83-126, mar./abr., 2020, p. 90).



    Na impossibilidade de aplicação do Direito Penal ao sistema de improbidade, por expressa determinação constitucional que prevê responsabilidades diversas (CF, art. 37, §4º), a nova lei optou, expressamente, por estabelecer a aplicação do Direito Administrativo Sancionador no âmbito do sistema de improbidade administrativa, reforçando a natureza civil do ato de improbidade.



    E o fez, para garantir um maior rigor procedimental nas investigações e uma maior efetividade na aplicação do contraditório e ampla defesa.



    No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu estar comprovado que o ora recorrente, na condição de Prefeito do Município de Abadiânia-GO, praticou nepotismo, pois contratou, de forma sucessiva e ininterrupta, sua cunhada para exercer o cargo de farmacêutica (Doc. 14, fl. 11). Assim, teria ocorrido a prática de nepotismo, nos moldes da Súmula vinculante 13.



    Todavia, o Tribunal de origem desconsiderou o fato de que a contratação em exame ocorreu por meio de chamamento público, cujo contrato obedece a cláusulas uniformes.



    Consta dos autos o contrato firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Abadiânia-GO e LILIANE BOEIRA DA SILVA (fl. 43, Vol. 3) para viger no período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2006, cujo objeto é a prestação de serviços na área de Farmácia, nos moldes do Edital de Chamamento e Resolução 017/98 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, com fundamento legal na Lei 8.666/1993, com a redação da Lei 8.883/1994, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93, art. 57, II. Essa avença foi prorrogada até 31 de dezembro de 2007 (fl. 45, Vol. 231), e, no ano seguinte, firmou-se novo contrato com o mesmo objeto, para viger no período de 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2008 (fl. 29-46, Vol. 3).



    A Súmula Vinculante 13, invocada pelo Tribunal de origem, veda o nepotismo na contratação de servidores públicos, nesses termos: 



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”



    Da leitura do teor do enunciado vinculante supratranscrito verifica-se que a vedação do nepotismo não se dirige a atos administrativos com cláusulas uniformes, tais como o chamamento e o credenciamento.



    No julgamento do Tema 1001 da repercussão geral, esta CORTE entendeu que é possível norma municipal proibir a celebração de contratos administrativos pelo Poder Público das seguintes pessoas: “(a) de agentes eletivos; (b) de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos demais servidores públicos municipais, ainda que a Lei federal que trata de licitações e contratos impeça a participação em certame licitatório desses indivíduos apenas no contexto da contratação de mão-de-obra pela Administração Pública.



    No voto condutor do precedente acima, o Relator, Min. ROBERTO BARROSO, consignou que “Conforme apontado em acórdãos do Tribunal de Contas da União citados na fundamentação do voto da relatora, o impedimento à contratação com agentes públicos ou com pessoas a eles vinculadas estará presente como um imperativo de moralidade e de impessoalidade sempre que a situação fática analisada permitir que se anteveja o risco de influência sobre a conduta dos agentes responsáveis pela licitação ou pela execução do contrato, a justificar uma espécie de suspeição. Entendo não ser possível presumir tal suspeição nas hipóteses em que a contratação pública se dê com pessoas vinculadas a servidores municipais que não exercem nenhuma função de direção, chefia ou assessoramento e que, por isso, não possuem meios para influenciar os rumos das licitações e contratações do município. 



    Portanto, o Tema 1101 não tornou obrigatória a vedação a celebração de contratos administrativos com parentes ou cônjuges de agentes eletivos, ou de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, apenas afirmou a constitucionalidade de tal previsão.



    Na espécie vertente, a contratação se deu por meio de chamamento público e contrato de adesão, no qual cabe ao contratado apenas anuir com as cláusulas uniformes. 



    Em caso semelhante, o ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, por ocasião do julgamento da RCL 40.308, DJe de 22/4/2021, decidiu que:



    “Não se faz em jogo situação reveladora de indicação de parente da autoridade nomeante para cargo em comissão ou de confiança. A controvérsia é relativa à validade de contratação em virtude de determinado chamamento público, considerado vínculo existente entre Secretário municipal e empregada da entidade vencedora no certame. Embora se tenha aludido a nepotismo, o quadro retratado não está apanhado pelo verbete, inexistindo, com este, identidade material.” 



    Todas essas circunstâncias acima elencadas demonstram, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, não estar caracterizado o dolo dos requeridos - ITAMAR VIEIRA GOMES (Prefeito de Abadiânia), MIRAÍDES MOREIRA (Secretária de Saúde Municipal) e LILIANE BOEIRA DA SILVA (farmacêutica).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e julgar improcedente o pedido inicial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente